Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011228-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CICERO VAL ANCELMO - CPF: 050.715.534-30 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cícero Val Ancelmo contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. A parte autora impugna cobrança de fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2024, no valor de R$ 852,41, alegando desproporcionalidade frente ao histórico de consumo, e pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito e sem permitir a produção da prova pericial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial necessária à verificação da regularidade da medição de consumo de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de prova pericial decorre da natureza técnica da controvérsia, relacionada à suposta irregularidade no funcionamento do medidor de energia elétrica, cuja aferição exige conhecimento especializado.

A negativa de produção da prova pericial requerida pela parte autora, em contexto no qual tal prova é essencial para a elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a imprescindibilidade da prova pericial em ações que discutem cobranças fundadas em consumo atípico ou alegações de defeito em medidor, sendo nulo o julgamento antecipado nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que discute cobrança de consumo de energia elétrica, quando a parte requer prova pericial indispensável à verificação de suposta irregularidade no medidor.

A prova técnica é imprescindível para a elucidação de controvérsias fundadas em consumo atípico, não podendo ser substituída por vistoria unilateral da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Cícero Val Ancelmo contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada pela própria parte recorrente, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

O magistrado a quo, julgou improcedentes os pedidos formulados por Cícero Val Ancelmo, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida.

O apelante, em suas razões alega, em preliminar, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide foi indevido diante da necessidade de realização de prova pericial, indispensável para comprovação da veracidade do consumo faturado.

No mérito, sustenta que a cobrança da fatura de janeiro de 2024, no valor de R$ 852,41, é desproporcional ao consumo histórico da unidade consumidora e que a responsabilidade pela eventual irregularidade seria da concessionária, visto que o medidor encontra-se em local vulnerável.

Pugna pela declaração de inexistência do débito e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa ou, alternativamente, o provimento da ação em todos os seus termos.

Contrarrazões apresentadas. ID. 11274674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece o provimento almejado.

Consta dos autos, que Cícero Val Ancelmo ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c revisão de fatura, indenização por danos morais e tutela de urgência contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Narra que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/3153555-2 e que, após a instalação de medidor com leitura remota, foi surpreendido com fatura de R$ 852,41 (consumo de 713 kWh, vencimento em 24/01/2024), valor muito acima de sua média mensal.

Afirma que tentou resolver o problema junto à concessionária e ao PROCON, sem sucesso, e que, por não ter condições financeiras para quitar o débito, teve o fornecimento de energia interrompido em 20/03/2024.

Sustenta que requereu vistoria na unidade consumidora, suspensão da cobrança da fatura de janeiro de 2024 e das futuras com valores superiores à média de 284,33 kWh, bem como a abstenção de novos cortes.

No entanto, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem deferir ou apreciar as provas requeridas, sobretudo a pericial, cerceando o seu direito de defesa.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida.

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da cobrança realizada na fatura de janeiro de 2024, no valor de R$ 852,41, com base em consumo de 713 kWh, significativamente superior à média histórica do consumidor.

O apelante afirma não possuir equipamentos ou rotina que justifiquem tal elevação, e impugna tecnicamente o medidor instalado pela concessionária.

Embora a parte ré alegue que o consumo elevado decorreu de acúmulo de leitura por média nos meses anteriores e que o equipamento está regular, essa afirmação decorre de vistoria unilateral e não foi corroborada por perícia judicial, única apta a dirimir dúvida técnica relevante.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a necessidade de prova pericial para apurar suposta falha em medidor de energia, sendo nulo o julgamento antecipado da lide em hipóteses similares.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Nesse sentido:

“É nula a sentença que julga improcedente a ação de revisão de fatura de energia elétrica, fundada em consumo elevado, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte, quando indispensável para a elucidação dos fatos controvertidos.” (TJMT – ApCiv 1004646-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/02/2022)

Portanto, tratando-se de questão técnica dependente de conhecimento especializado, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução, com designação de audiência e realização da perícia pleiteada.

Diante disso, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a produção da prova pericial requerida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025